Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por MARIO ALEXANDER LOPES RODRIGUES contra sentença da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., julgou procedente o pedido para condenar o réu a efetuar o pagamento de R$ 78.006,92. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deverá comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento (ID 58589655). Todavia, não anexou a guia de recolhimento. Intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos a guia emitida pelo Tribunal de Justiça, para comprovação do pagamento do preparo referente a este recurso, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Publique-se. Brasília-DF, 9 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator